Tribunal: STJ
Processo: 0000241-55.2021.8.17.2340
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2772712 - PE (2024/0390624-
4)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: MUNICIPIO BREJO DA MADRE DE DEUS
ADVOGADO
: FILIPE FERNANDES CAMPOS - PE031509
AGRAVADO
: MARIA DAS GRACAS JORDAO DE FARIAS LINS
ADVOGADA
: MARIA DO ROSÁRIO AMORIM DE FARIAS QUEIRÓZ -
PE015875
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.
GRATIFICAÇÃO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE DO ATO
ADMINISTRATIVO
DE
CONCESSÃO
DE
VANTAGEM.
INEXISTÊNCIA.
NECESSIDADE
DE
GARANTIA
DE
CONTRADITÓRIO
E
AMPLA
DEFESA.
FUNDAMENTO
ACÓRDÃO
NÃO
IMPUGNADO.
ARGUMENTAÇÃO
GENÉRICA. PRETENSÃO VINCULADA AO EXAME DE PROVAS.
INTERPRETAÇÃO DE LEI LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULAS 7
/STJ E 280/STF.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Afasta-se a alegada violação dos artigos 489 e 1.022 do CPC/2015,
porquanto o acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e
fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da
Documento eletrônico VDA51435575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 15/10/2025 15:24:15
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: 87b09639-c7c5-432d-a15e-075666374843

controvérsia. A tutela jurisdicional foi prestada de forma eficaz, não
havendo razão para a anulação do acórdão proferido em sede de
embargos de declaração.

3. Com relação à possibilidade de anular ato eivado de nulidade, o
conhecimento do recurso encontra óbice nas Súmulas 283 e 284 do STF,
pois a tese recursal não veicula impugnação suficiente as conclusões do
acórdão impugnado.
4. Consoante enunciam as Súmulas 7 do STJ, 280 e 282 do STF, não se
conhece de recurso especial, quando, além de não prequestionados os
artigos de lei tidos por violados, eventual conclusão em sentido
contrário àquela a que chegou o órgão julgador só seria possível, em
tese, mediante reexame fático-probatório e interpretação de lei local.

5. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
07/10/2025
13/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
15 de outubro de 2025
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA51435575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 15/10/2025 15:24:15
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: 87b09639-c7c5-432d-a15e-075666374843

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2772712 - PE (2024/0390624-
4)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: MUNICIPIO BREJO DA MADRE DE DEUS
ADVOGADO
: FILIPE FERNANDES CAMPOS - PE031509
AGRAVADO
: MARIA DAS GRACAS JORDAO DE FARIAS LINS
ADVOGADA
: MARIA DO ROSÁRIO AMORIM DE FARIAS QUEIRÓZ -
PE015875
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.
GRATIFICAÇÃO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE DO ATO
ADMINISTRATIVO
DE
CONCESSÃO
DE
VANTAGEM.
INEXISTÊNCIA.
NECESSIDADE
DE
GARANTIA
DE
CONTRADITÓRIO
E
AMPLA
DEFESA.
FUNDAMENTO
ACÓRDÃO
NÃO
IMPUGNADO.
ARGUMENTAÇÃO
GENÉRICA. PRETENSÃO VINCULADA AO EXAME DE PROVAS.
INTERPRETAÇÃO DE LEI LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULAS 7
/STJ E 280/STF.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Afasta-se a alegada violação dos artigos 489 e 1.022 do CPC/2015,
porquanto o acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e
fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da
Documento eletrônico VDA50743235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 22/09/2025 18:59:09
Código de Controle do Documento: ad175973-16df-493d-85f0-f9dc99bbe899

controvérsia. A tutela jurisdicional foi prestada de forma eficaz, não
havendo razão para a anulação do acórdão proferido em sede de
embargos de declaração.

3. Com relação à possibilidade de anular ato eivado de nulidade, o
conhecimento do recurso encontra óbice nas Súmulas 283 e 284 do STF,
pois a tese recursal não veicula impugnação suficiente as conclusões do
acórdão impugnado.
4. Consoante enunciam as Súmulas 7 do STJ, 280 e 282 do STF, não se
conhece de recurso especial, quando, além de não prequestionados os
artigos de lei tidos por violados, eventual conclusão em sentido
contrário àquela a que chegou o órgão julgador só seria possível, em
tese, mediante reexame fático-probatório e interpretação de lei local.

5. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se de agravo interno interposto por MUNICÍPIO BREJO DA
MADRE DE DEUS contra decisão monocrática assim ementada (fl.
1.238):
PROCESSO
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.
PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE DO ATO
ADMINISTRATIVO.
EXISTÊNCIA
DE
FUNDAMENTO
INATACADO. RAZÕES DISSOCIADAS. SÚMULAS 283 E 284
/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS E EXAME DE
LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 7/STJ E 280/STF. AGRAVO
CONHECIDO PARA CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO
ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
A parte agravante sustenta a inaplicabilidade da Súmula 7/STJ, ao
argumento de que "a análise em questão no caso em apreço
definitivamente não é circunstância que exige o revolvimento das
provas dos autos, mas tão somente que seja revalorado o acervo
probatório e reconhecida a violação à regra material" (fl. 1.261).
Diz que "ao contrário do entendimento esposado na decisão
vergastada, não se trata de análise de ofensa a direito local, mas sim de
Documento eletrônico VDA50743235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 22/09/2025 18:59:09
Código de Controle do Documento: ad175973-16df-493d-85f0-f9dc99bbe899

flagrante violação ao texto de norma federal", razão pela qual não incide
a Súmula 280/STF (fl. 1.265).
Tece considerações acerca das razões pelas quais entende não é
caso de aplicação das Súmulas 283 e 284/STF, afirmando que "não
apenas enfrentou o Recurso Especial todos os fundamentos, como
deixou bem evidente a celeuma jurídica enfrentada pela norma federal, a
qual se pretende desconstituir" (fl. 1.266).
Insiste na ocorrência de negativa de prestação jurisdicional pelo
acórdão proferido na origem.
Sem Impugnação.
É o relatório.
VOTO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a
decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os
requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC
(Enunciado n. 3 do Plenário do STJ).
Após nova análise processual, provocada pela interposição do
agravo interno, observo deve ser mantida a decisão agravada. Vejamos.
A ora agravante insiste na ocorrência de negativa de prestação
jurisdicional, por ter a Corte Estadual "deixado de se manifestar
acerca da existência de flagrante nulidade que envolve o ato
administrativo concessivo do benefício e o subsequente poder-dever da
Municipalidade de nulificar o ato eivado de ilegalidade" (fl. 1096).
Entretanto, extrai-se do acórdão proferido em sede de embargos de
declaração a seguinte fundamentação (fl.1.076):

“Não restou demonstrado nos autos qualquer vício no procedimento que
ensejou a expedição do supramencionado ato administrativo.
(...)
Documento eletrônico VDA50743235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 22/09/2025 18:59:09
Código de Controle do Documento: ad175973-16df-493d-85f0-f9dc99bbe899

Oportuno destacar que não se está aqui a negar a possibilidade de
anulação de determinado ato concessivo de vantagem (estabilidade
uma vez verificado o não
financeira), supostamente viciado,
preenchimento dos requisitos legais, nos termos da Súmula 423 do
Supremo Tribunal Federal.
Em verdade, aponta-se a impossibilidade de a Municipalidade
desconstituir o ato administrativo sem oferecer aos servidores públicos
as garantias do contraditório e da ampla defesa em regular processo
”
administrativo, nos termos da devida fundamentação.
Nesse contexto, observa-se que a Corte de origem prestou a tutela
jurisdicional por meio de fundamentação jurídica que condiz com a
resolução do conflito de interesses apresentado pelas partes, havendo
pertinência entre os fundamentos e a conclusão do que decidido.
Note-se que a aplicação do direito ao caso, ainda que através de
solução jurídica diversa da pretendida por um dos litigantes, não induz
negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
Desnecessário, portanto, qualquer esclarecimento ou complemento
ao que já decidido pela Corte de origem, pelo que se afasta a ofensa ao
artigo 1.022 do CPC/15.
Quanto ao mérito, consoante explicitado na decisão agravada, a par
da ausência de prequestionamento dos artigos apontados, na petição de
recurso especial, como malferidos, constata-se que o TJ/PE negou
provimento ao apelo da Recorrente, ante os seguintes fundamentos (fls.
1035- 1036, grifei):
[...]
Da análise dos autos, percebe-se que a recorrida exerce o cargo de é
professora efetiva do Município do Brejo da Madre de Deus, com data
de admissão em 28 de fevereiro de 1998, conforme Ato no 229/98, e
percebe gratificações desde
, durante mais de 07 anos
06/02/2012
intercalados, as quais foram concedidas através das Portarias de no 113
/2012; Portaria 147/2013; Portaria no 151/2017, em valores diversos,
sendo o valor de maior tempo de R$ 1.450,00 (um mil quatrocentos
e cinquenta reais) razão pela qual teve incorporada a aludida verba à sua
remuneração em conformidade ao disposto no art. 3o, inciso XXIII, da
Documento eletrônico VDA50743235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 22/09/2025 18:59:09
Código de Controle do Documento: ad175973-16df-493d-85f0-f9dc99bbe899

Lei Municipal n. 18/1993. Não restou demonstrado nos autos qualquer
vício no procedimento que ensejou a expedição do supramencionado ato
administrativo. Destaco que a vedação imposta ao gestor público pela
Lei n.o 9.504/1997 não atinge a concessão de vantagem de caráter
vinculado, com requisitos prévio e objetivos previstos anteriormente em
Em outras palavras, tenho que a Portaria n.o 599
legislação municipal.
/2020 se presta simplesmente a materializar direito subjetivo da Parte
Aliás,
Recorrida, não havendo qualquer relação com o pleito eleitoral.
conforme bem delineado pelo juízo de origem, a legislação pretende
evitar que o gestor malicioso, durante o período eleitoral, possa afagar
os servidores públicos e seus familiares e, consequentemente, obter
vantagem política na preferência dessa fatia do eleitorado. Tais condutas
vedadas, entretanto, pressupõem a existência de um ato voluntário e
político, isto é, um aumento gerado por um ato político- eleitoral, e não
por uma imposição legal prévia. Além disso, o que a Lei das Eleições
veda é a concessão de revisão geral de remuneração do funcionalista
público ou o deferimento de vantagens sem critérios legais pré-
como barganha política
definidos ao bel-prazer do gestor público
o que
.
não restou demonstrado nos autos
Ademais, em que pese a alegação da Municipalidade de que tal direito
teria sido concedido em período vedado pela legislação eleitoral, bem
como supostamente em desacordo com a Lei de Responsabilidade
Fiscal, tenho que não poderia tão vantagem ser abruptamente suspensa
sem prazo determinado e de maneira genérica, pelo Decreto n.o 06/2021
na
sem que fosse garantida o direito ao contraditório e ampla defesa,
medida em que tal medida fere patrimônio de servidor público, ora
Recorrido. Oportuno destacar que não se está aqui a negar a
possibilidade de anulação de determinado ato concessivo de vantagem
(estabilidade financeira), supostamente viciado, uma vez verificado o
não preenchimento dos requisitos legais, nos termos da Súmula 423 do
Supremo Tribunal Federal. Em verdade, aponta-se a impossibilidade de
a Municipalidade desconstituir o ato administrativo sem oferecer aos
servidores públicos as garantias do contraditório e da ampla defesa em
regular processo administrativo, nos termos da devida fundamentação
[...].
Documento eletrônico VDA50743235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 22/09/2025 18:59:09
Código de Controle do Documento: ad175973-16df-493d-85f0-f9dc99bbe899

Da simples leitura do trecho supra transcrito, é de fácil constatação
que as razões recursais apresentadas no apelo nobre, além de não serem
suficientes para infirmar os fundamentos do acórdão recorrido,
encontram-se dissociadas daquilo que restou decidido pelo tribunal de
origem, o que caracteriza deficiência na fundamentação do recurso
especial e atrai, por analogia, os óbices das Súmulas 283 e 284 do STF.
A propósito:
PREVIDENCIÁRIO.
APOSENTADORIA
POR
INVALIDEZ.
INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. FUNDAMENTO AUTÔNOMO
DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. SÚMULAS N.
283/STF
E
284/STF.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
INSUFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284/STF.
I - Na origem, ação ajuizada em desfavor do Instituto Nacional do
Seguro Social - INSS, objetivando a revisão do benefício previdenciário
de aposentadoria por invalidez.
II - O reexame do acórdão recorrido, em confronto com as razões do
recurso especial, revela que o fundamento apresentado naquele julgado,
utilizado de forma suficiente para manter a decisão proferida no
Tribunal a quo, não foi rebatido no apelo nobre, qual seja: de que não é
possível estender à ação individual os efeitos da ação civil pública
quanto à interrupção do prazo prescricional. A deficiência na
fundamentação do recurso especial atrai o óbice dos enunciados n. 283 e
n. 284 da Súmula do STF.
III - Conforme a previsão do art. 255 do RISTJ, é de rigor a
caracterização das circunstâncias que identifiquem os casos
confrontados, cabendo a quem recorre demonstrar tais circunstâncias,
com indicação da similitude fática e jurídica entre os julgados,
apontando o dispositivo legal interpretado nos arestos em cotejo, com a
transcrição dos trechos necessários para tal demonstração. Em face de
tal deficiência recursal, aplica-se o constante da Súmula n. 284 do STF.
IV - Recurso especial não conhecido. (REsp 1.690.943/SP, Relator
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de
).
21/11/2018
Não bastasse, considerando a fundamentação do acórdão objeto do
apelo especial, de que não restou demonstrado de qualquer vício no ato
administrativo concessivo da vantagem, somente poderiam ter sua
procedência verificada mediante o reexame de matéria fática e da
legislação local, não cabendo a esta Corte, a fim de alcançar conclusão
diversa, reavaliar o conjunto probatório dos autos ou interpretar leis
locais, em conformidade com as Súmulas 7/STJ e 280/STF.
Documento eletrônico VDA50743235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 22/09/2025 18:59:09
Código de Controle do Documento: ad175973-16df-493d-85f0-f9dc99bbe899

Confira-se:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL.
CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL EM URV.
PREJUÍZO. NÃO COMPROVAÇÃO. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. SÚMULA 7/STJ. INTERPRETAÇÃO DE LEI LOCAL.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF.
1. A revisão do entendimento esposado pelo Tribunal de origem acerca
da efetiva reestruturação da carreira dos servidores demanda não só
imprescindível revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos
autos, mas também o exame da legislação local, sendo inviável tal
discussão, na via eleita, ante o óbice contido nas Súmulas 7 do STJ e
280 do STF.
2. Agravo interno não provido (AgInt no REsp 1.864.400/SP, relator
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, D Je
, grifei).
22/5/2020

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS
MATERIAIS AO ERÁRIO PÚBLICO. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
DISCUSSÃO
FUNDAMENTADA
EM
LEI LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
[...]
II - A questão controvertida nos autos foi solucionada pelo Tribunal de
origem, com fundamento em leis locais. Logo, torna-se inviável, em
recurso especial, o exame da matéria nele inserida, diante da incidência,
A verificação de
por analogia, do enunciado n. 280 da Súmula do STF.
validade de lei local em face de lei federal denota natureza
constitucional da controvérsia. Tal apreciação, na instância excepcional,
não compete ao STJ, mas ao STF, por meio de recurso extraordinário
(art. 102, III, d, da CF/1988), o que implica a incidência do enunciado n.
126 da Súmula do STJ.
III - A Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando em
consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se
chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-
probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ.
IV - Agravo interno improvido (AgInt no AREsp n. 2.625.458/SP,
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJEN de
, grifei).
27/11/2024
2/12/2024
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA50743235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 22/09/2025 18:59:09
Código de Controle do Documento: ad175973-16df-493d-85f0-f9dc99bbe899

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.772.712 / PE
Número Registro: 2024/0390624-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00002415520218172340 2415520218172340
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MUNICIPIO BREJO DA MADRE DE DEUS
ADVOGADO : FILIPE FERNANDES CAMPOS - PE031509
AGRAVADO
: MARIA DAS GRACAS JORDAO DE FARIAS LINS
ADVOGADA
: MARIA DO ROSÁRIO AMORIM DE FARIAS QUEIRÓZ - PE015875
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MUNICIPIO BREJO DA MADRE DE DEUS
ADVOGADO : FILIPE FERNANDES CAMPOS - PE031509
AGRAVADO
: MARIA DAS GRACAS JORDAO DE FARIAS LINS
ADVOGADA
: MARIA DO ROSÁRIO AMORIM DE FARIAS QUEIRÓZ - PE015875
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51382411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:41:50
Código de Controle do Documento: 2b49ed56-11f6-4bbd-a436-63dccd35d3ec

Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51382411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:41:50
Código de Controle do Documento: 2b49ed56-11f6-4bbd-a436-63dccd35d3ec